Tribunal: TJDFT
Processo: 0725763-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SALÁRIO DO DEVEDOR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O salário é impenhorável para pagamento de honorários advocatícios. Precedente STJ.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.